Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA em desfavor de WALLISON ROCHA FERREIRA. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo a autora estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. No pedido, a requerente limitou-se a requerer a rescisão da sentença e a condenação da ré ao pagamento da verba honorária sem, contudo, especificar os limites do pleito rescisório em caso de acolhimento. Ademais, a concessão da gratuidade depende da demonstração por meio idôneo da hipossuficiência da requerente. . Desta forma, faculto à requerente a emenda para: a) A formulação de pedido em consonância com o que dispõe o art. 966 e art. 968, I, do CPC; b) A correta instrução do processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do CPC); c) Para fins de gratuidade, comprovar a situação de hipossuficiência da autora ou recolher as custas correspondentes e efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 968, II, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004